Tribunal: TJBA
Processo: 8064789-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064789-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANE DOS SANTOS DANNEMANN

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MINHO SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO CLARA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064789-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. e como embargada DAIANE DOS SANTOS DANNEMANN.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.